Tribunal: TJMT
Processo: 1006040-23.2019.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Recurso Inominado no 1006040-23.2019.8.11.0037.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Primavera do Leste.
Recorrente: Libertare Comunidade Terapêutica LTDA – ME.
Recorridos: Município de Primavera do Leste e Estado de Mato Grosso.
EMENTA - DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REDISCUSSÃO DO MÉRITO E VALORAÇÃO DAS PROVAS - INADMISSIBILIDADE.
O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, os quais não restaram demonstrados no caso em apreço.
Os declaratórios não se prestam para buscar a reapreciação da matéria ou a valoração das provas.
Embargos conhecidos e rejeitados.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que julgou deserto o recurso inominado interposto.
A embargante pretende o acolhimento dos embargos para sanar a contradição apontada, sob a alegação de que a gratuidade de justiça já foi deferida pelo juízo de primeiro grau.
A decisão destacou que a embargante requereu o benefício da gratuidade de justiça, que foi indeferido, sendo determinado o recolhimento e a comprovação do preparo no prazo de 48 horas.
Todavia, apenas manifestou-se pugnando pelo prosseguimento do recurso, sob a alegação de que a gratuidade de justiça já foi deferida pelo juízo de primeiro grau.
Pois bem. Embora o juízo de primeiro grau tenha concedido a embargante a gratuita de justiça, não obsta o seu indeferimento por esta relatora, uma vez que, a embargante é pessoa jurídica e não apresentou nenhum documento que comprove a impossibilidade de arcar com as despesas do processo.
Evidencia-se, assim, o real intento do embargante é a rediscussão da decisão e, principalmente, a reanálise das provas, o que é incabível em sede de embargos de declaração.
Os embargos declaratórios constituem recurso de estritos limites processuais cujo cabimento requer estejam presentes os pressupostos legais insertos no art. 48 da Lei no 9.099/95. Os declaratórios não se prestam para buscar a reapreciação da matéria ou a valoração das provas.
Por tais razões, REJEITO os embargos de declaração opostos.
Intimem-se as partes.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora